Tribunal: TJDFT
Processo: 0740365-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0740365-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JONATHAN MAIKE COSTA NO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por JONATHAN MAIKE COSTA NO contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar (ID 19695775 – fls. 291/294). Nas razões recursais (ID 19695775 – fls. 2/5), o agravante alega que formulou pedido de prisão domiciliar com fundamento no COVID-19, uma vez que sofre de problemas respiratórios, pressão alta e diabetes. Pontua que “Na decisão, foi relatado que o reeducando estava em perfeito estado, e que não constavam as referidas doenças ora informadas, e que a defesa não anexou ao pedido nenhum comprovante”. Enfatiza possuir tais enfermidades e declara passar mal constantemente. Além disso, acrescenta que em seu prontuário, constam as medicações em uso. Argumenta que “A defesa não conseguiu anexar o prontuário do interno no referido processo, por não conseguir pegar, devido algumas restrições de atendimento por causa da pandemia”. Por fim, alega que por pertencer ao grupo de risco do COVID-19, corre risco de vida dentro do estabelecimento prisional. Requer, com isso, que seja expedido ofício ao presídio para que anexe aos autos cópias do prontuário médico do reeducando. Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 19695775 – fls. 319/325). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19695775 - fl. 330). A 9a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito, oficia pelo não conhecimento e desprovimento do agravo (ID 20107373). É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que apesar de a Defesa ter formulado perante o Juízo da Vara de Execução Penal pedido subsidiário solicitando a expedição de ofício ao sistema carcerário para que enviasse ao feito relatório médico a fim de atestar as doenças alegadas, tem-se não há nos autos informação acerca da manifestação pela vara de origem acerca do pedido realizado. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Os pedidos inicialmente formulados não foram previamente analisados pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância. (Acórdão 1213569, 07166167620198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Inviável a análise por esse Egrégio Tribunal de pleitos que não foram discutidos no juízo originário, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1049022, 20170020188109HBC, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no DJE: 29/09/2017. Pág.: 171/198). Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, visto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de novembro de 2020 18:34:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora